Tribunal: TJPA
Processo: 0800730-84.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800730-84.2019.8.14.0021

APELANTE: RAIMUNDO PEREIRA LOPO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO: 0800730-84.2019.814.0021

2
ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: RAIMUNDO PEREIRA LOPO

ADVOGADO: DIORGEO MENDES - OAB/PA 12614 E OUTRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO EM CAIXA DE AUTOATENDIMENTO – CONSUMIDOR ANALFABETO – EMPRÉSTIMO E SAQUE – REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 479/STJ E ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – SETENÇA REFORMADA.

1.
Sendo o apelante analfabeto, não tem condições de utilizar por si, caixa eletrônico, não podendo a instituição financeira contratar empréstimos nessa modalidade com tais pessoas;

2. É responsabilidade da instituição financeira prezar pela segurança dos consumidores usuários de seus serviços, devendo amargar a ineficácia do contrato de empréstimo realizado em terminal de caixa eletrônico, através de cartão magnético e correspondente senha de uso pessoal, quando a titularidade, negada pelo autor, não for regularmente provada;

3. Danos morais configurados e fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

4. Recurso de apelação
conhecido

e parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso de Apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDO PEREIRA LOPO
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Igarapé-Açú, a qual julgou improcedente
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, movida por si em face do
BANCO BRADESCO S.A.

Na exordial, aduz o autor/apelante que é idoso, titular de benefício de aposentadoria, tendo observado descontos diversos em sua conta, resultantes de supostas operações de empréstimo, as quais não autorizou, motivo pelo qual requereu a declaração da nulidade do contrato de mútuo financeiro e a inexistência de débitos com a instituição financeira (ID. 5599048).

O juízo
a quo
proferiu sentença, reconhecendo a validade do contrato e julgando a ação improcedente, na medida em que o requerido apresentou comprovante de movimentação bancária, comprovando que o autor fez uso de cartão e senha para contratação do empréstimo, demonstrando pleno conhecimento da avença, sem quaisquer indícios de fraude (ID. 5599188).

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID. 5599191).

Alega, em síntese, que é pessoa semianalfabeta, não possuindo a instrução necessária para conhecer as condições do contrato. Afirma que não contraiu o empréstimo em questão e, em consequência, requereu a reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Foram apresentadas contrarrazões, na qual o apelado pugnou pelo não provimento do recurso (ID. 5599196).

Considerando a condição de idoso do apelante, observo a prioridade na tramitação do presente feito, para os fins do art. 12, VII do CPC.

É o relatório que encaminho à Secretaria, para inclusão no plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado, tendo sido juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

Aduz o autor/apelante que é titular de benefício de aposentadoria, tendo sido surpreendido com descontos diversos em sua conta, resultantes de supostas operações de empréstimos, as quais não autorizou, motivo pelo qual requer a declaração da nulidade dos contratos de mútuo financeiro e a inexistência de débitos com a instituição financeira.

Sustenta ainda a invalidade do negócio jurídico, arguindo que é pessoa idosa, hipossuficiente e semianalfabeta, pelo que não possuía condições de formar o convencimento necessário para firmar o pacto.

Sendo a hipótese dos autos uma relação de consumo, é cediço que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, na forma do artigo 14 do CDC.

Trata-se de responsabilidade objetiva, no entanto, sujeita às excludentes enumeradas pela própria norma de regência, então consistentes em inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3º do CDC).

De início, observo que o apelante é analfabeto, não tendo condições de utilizar por si, caixa eletrônico, não podendo a instituição financeira contratar empréstimos nessa modalidade com tais pessoas.

No presente caso, não desconhecendo o caráter pouco incomum da atuação de falsários junto às instituições financeiras, a quem, enquanto destinatárias de proveito econômico direto, incumbe proteger seus clientes de eventuais fraudes, furtos e roubos, tenho pela caracterização da responsabilidade do réu, ora recorrente.

A oferta de serviços através de caixas eletrônicos de autoatendimento deve estar suficientemente aparelhada para que possa, no que respeita aos respectivos usuários, garantir-lhes a necessária segurança,
porém, no presente caso o apelante afirmou não ter realizado os saques e a contratação de empréstimos, tampouco autorizou que terceiro assim agisse em seu nome
.

No presente caso, em que pese as alegações do banco, nas suas contrarrazões, no sentido de que as operações somente poderiam ter sido realizadas pelo apelante, já que, estando em pauta serviço prestado em sede de autoatendimento, sob senha pessoal, apenas ele ou alguém a seu mando estaria apto a assim agir, este não logrou êxito em produzir prova das alegações defensivas, ônus a ele imposto, em face da arguição de fato impeditivo do direito da parte autora (art. 373, II do CPC). Nesse sentido, a
instituição financeira se eximiu de demonstrar gravações de seu sistema de segurança, as quais poderiam comprovar que o autor realizou
a contratação do empréstimo,
de fato, por meio do terminal de
autoatendimento
.

Tendo o consumidor negado a contratação, competia ao banco Bradesco S.A. a demonstração de sua realização, ante a impossibilidade de exigir-se do autor prova de fato negativo.

Dessa forma, a regularidade da operação impugnada não foi demonstrada pelo apelado, a quem cabia o encargo probatório, não havendo dúvida, portanto, de que o dever atinente à segurança restou falho e, em razão disto, a responsabilização a que alude a norma consumerista deve recair sobre a instituição financeira (artigo 14, do CDC).

Nesse sentido, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado na Súmula 479:

Súmula 479, STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No que concerne à indenização por danos materiais e considerando a ilegítima cobrança, não é necessário haver a repetição em dobro do indébito, nos termos do que preceitua o art. 42, parágrafo único do CDC, pois apesar de ocorrer a cobrança de valores sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, o contrato foi firmado em caixa de autoatendimento, não havendo o que se falar em má-fé dos prepostos do banco.

O apelante pugna também pela condenação do apelado em danos morais, ante os descontos injustificados perpetrados em sua conta.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(
SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525
).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao autor, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois, sofreu diversos descontos indevidos em sua conta, sendo este titular de benefício de aposentadoria e percebe seus proventos em conta bancária perante o banco apelado.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Nesse sentido, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração que o consumidor é pessoa idosa e semianalfabeta, entendo que deve ser fixada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, sendo este valor razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelo recorrente.

Isto posto, diante de tais fundamentos,
CONHEÇO
o recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para declarar a inexistência do contrato número 0123361965934, condenando o BANCO BRADESCO S.A. a restituir na forma simples os descontos indevidos e incluídos os descontos ocorridos no decorrer da demanda, devidamente corrigidos a partir de cada desconto, com inclusão de juros de mora a contar do efetivo prejuízo nos termos do art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ; a condenação do apelado ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso, nos termos das Súmulas n.ºs 54 e 362 do STJ e, por fim, diante da procedência parcial dos pedidos iniciais, inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 31/08/2023